Tribunal: TJDFT
Processo: 0733824-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Prefacilamente cumpre informar que o presente writ me veio concluso em 17/08/2023 às 15h17min. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de YAUMEL PEREZ CARBALLO, preso em flagrante pela suposta prática do tipo penal previsto no artigo 32, § 1o, a, da lei 9.605/1998 (maus tratos contra animais). Alega o impetrante eventual excesso de prazo para realização da audiência e custódia, uma vez que foi preso no dia 16/08/2023 e a referida audiência, segundo sua alegação, designada apenas para o dia 18/08/2023. Salienta que o paciente é primário, tem bons antecedentes e que o crime em comento possui pena ínfima. Pede o deferimento da medida liminar para determinar a expedição de alvará de soltura do em favor do paciente ou, subsidiariamente, a designação da audiência de custódia no prazo legal. Não foi juntada a decisão que designou a audiência de custódia, pois, segundo alega o impetrante, tal marcação ocorreu por telefone. É o Relatório. Decido. No presente caso, o paciente foi preso em flagrante no dia 16/08/2023 e, segundo alega, será apresentado para audiência de custódia no Núcleo de Audiência de Custódia no dia 18/08/2023. Verifico que no presente feito, tão logo a prisão do paciente ocorrida em 16/08/2023, na mesma data, foi expedida e entregue a nota de culpa ao paciente (ID 50190677, fl. 12) e encaminhado os autos para o Poder Judiciário (ID 50190677, fl. 23/24), tendo sido a audiência de custódia, segundo alega o impetrante, designada para a data de 18/08/2023, ou seja, pouco mais de 24h (vinte e quatro) horas após o flagrante, mas em horário compatível com os atos normativos para a realização da audiência. Consultando os autos de origem, vi que o paciente foi colocado em liberdade em audiência de custódia nesta data. Confira-se. "Ante o exposto, CONCEDO, SEM FIANÇA, LIBERDADE PROVISÓRIA a YAUMEL PEREZ CARBALLO (filho(a) de FERMIN JULIO PÉREZ PÉREZ e OLGA LIDIA CARBALLO MÁRQUES, nascido(a) aos 05/05/1981). Imponho-lhe(s) as seguintes medidas cautelares: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. CONFIRO a esta decisão força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO e ALVARÁ DE SOLTURA, para que o(a) autuado(a) seja posto(a) em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO(A). O(a) autuado(a) confirmou os dados constantes no APF, retificando o endereço: “Quadra 07, Casa 05”, telefone (61) 82726759. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. A assinatura das partes foi dispensada. P.R.I". Ficam intimados os presentes, inclusive o(a)(s) autuado(a)(s). Nada mais foi requerido. Pelo(a) MM.(a) Juiz(a) foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Diogo Carneiro Corrêa, o digitei". Sendo assim, este feito perdeu seu objeto. Em face do exposto, em razão da perda do objeto, determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília - DF, 18 de agosto de 2023. Des. Arnaldo Corrêa Silva